Tribunal: TJDFT
Processo: 0700944-27.2021.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. RECURSOS DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE NOVO CRIME NO CUMPRIMENTO DE PENA. RECONHECIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ABALO PSICOLÓGICO. ALTERAÇÃO DE ROTINA. PREJUÍZO EXACERBADO. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. QUANTUM DE AUMENTO. FRAÇÃO DE UM SEXTO DO STJ. ATENUANTES. TEORIA DA COCULPABILIDADE. INVIÁVEL. FIXAÇÃO AQUEM DO MÍNIMO. VEDAÇÃO. DANOS MORAIS. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA E ALEGAÇÕES FINAIS. FIXAÇÃO. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO.
1. A prática de novo fato criminoso durante a execução da pena anteriormente imposta implica comportamento inadequado para a ressocialização, demonstrando pouco interesse em agir em conformidade com a ordem vigente, sendo fundamento idôneo para a análise desfavorável da conduta social do agente e esse fundamento não se confunde com os aspectos de reincidência ou antecedentes, não havendo falar em “bis in idem”.
2. As circunstâncias do crime de roubo são desfavoráveis ao réu, pois, o abalo psicológico da vítima, a ponto de causar reflexos relevantes em suas atividades e alterações em sua rotina, além do prejuízo exacerbado suportado, constitui circunstância danosa do delito que não é ínsita ao tipo penal, autorizando a elevação da pena-base acima do mínimo legal ante a circunstância judicial desfavorável.
3. O colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior.
4. Não havendo comprovação nos autos de que o Estado negou ao representado suas necessidades básicas, não se aplica a Teoria da Coculpabilidade, e tampouco se deve invocá-la a fim de justificar a prática de delitos.
5. O colendo Superior Tribunal de Justiça, Corte criada para uniformizar a interpretação da legislação infraconstitucional, por sua Súmula de no 231, pontificou a impossibilidade jurídica de se fixar a pena aquém do mínimo legal em virtude da existência de circunstância atenuante, afastando, portanto, qualquer negativa de vigência a dispositivos legais ou mesmo ofensa a princípios norteadores do Direito. No mesmo sentido o excelso Supremo Tribunal Federal ao apreciar, com o caráter de repercussão geral, o RE no 597270 RG-QO/RS.
6. De acordo com o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, cabe ao juiz, quando da prolação da sentença condenatória, a fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos.
7. Recurso da Defesa desprovido. Recurso do Ministério Público provido.